Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010733-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[VANDERLEY NOGUEIRA FONSECA - CPF: 032.128.001-60 (PACIENTE), 2 Vara da Comarca de Paranatinga/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em apuração de crime de furto simples. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, inexistência de
periculum
libertatis
, desproporcionalidade da prisão, suficiência de medidas cautelares diversas e excesso de prazo em razão de atraso na juntada de termo de audiência, com pedido de revogação da prisão ou substituição por cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP; (
ii
) estabelecer se a reiteração delitiva, inclusive com prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico, evidencia
periculum
libertatis
apto a justificar a custódia; e (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis, a alegada desproporcionalidade da medida e o apontado excesso de prazo autorizam a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão impugnada indica fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, ao ampará-la na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo a concisão do pronunciamento judicial causa automática de revogação da custódia.

2. A reincidência e a prática de novo delito no período de cumprimento de pena em regime semiaberto evidenciam periculosidade concreta e risco real de reiteração criminosa, aptos a caracterizar o
periculum
libertatis
.

3. O histórico de violação anterior de monitoramento eletrônico e a imputação de novo crime enquanto vigente cautelar menos gravosa demonstram a inadequação, no caso concreto, de medidas cautelares diversas da prisão.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a tutela da ordem pública.

5. A alegação de excesso de prazo perde objeto quando a providência processual apontada como pendente já foi regularizada e os autos se encontram conclusos para sentença.

6. A prisão cautelar possui natureza provisória e instrumental, não se confundindo com a pena definitiva, razão pela qual a análise de eventual desproporcionalidade em relação à sanção final não conduz, por si só, à revogação da segregação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A reiteração delitiva e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico evidenciam
periculum
libertatis
e legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos extraídos dos autos. 3. A ineficácia anterior de medida cautelar diversa autoriza o reconhecimento da insuficiência de providências menos gravosas. 4. A superveniência de regularização do andamento processual afasta a alegação de excesso de prazo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 312, 313 e 319
, todos
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados Orientativos n. 06 e 43, da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERLEY NOGUEIRA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, baseada na garantia da ordem pública e em suposta reiteração delitiva, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Argumenta que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Acrescenta que a decisão
se baseou
apenas na gravidade abstrata do delito e em antecedentes.

Por fim, alega desproporcionalidade da prisão e paralisação do processo por cerca de 30 dias, requerendo a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada do documento de Id. 352708874.

Liminar indeferida por este relator (Id. 353504876).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
354353893
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id.
355859864
).

É o relatório.

V
OTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VANDERLEY NOGUEIRA FONSECA
,
que se insurge contr
a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

No caso em questão, o juízo de origem indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, baseando-se no seguinte:

Sem prejuízo,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado, considerando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. 352708874).

Analisado os autos, verifico
que embora não se observe fundamentação aprofundada, a decisão hostilizada indicou, de forma suficiente, que a manutenção da prisão preventiva se ampara na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta dos crimes, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, a ausência de maior pormenorização ou de debate mais detido acerca dos elementos fáticos constantes dos autos não conduz, automaticamente, à revogação da custódia cautelar. Tal circunstância, por si só, não tem força para infirmar a medida extrema, sobretudo quando o pronunciamento judicial explicita, ainda que de modo sucinto, os vetores cautelares tidos por presentes no caso concreto.

No que diz respeito
à
prisão preventiva verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, sendo que diante da ausência de apresentação de fatos novos, constata-se a reincidência do paciente, circunstância essa que, somada à prática do novo delito em período de cumprimento de pena no regime semiaberto, evidencia a periculosidade concreta do custodiado e o risco de reiteração criminosa.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que
periculum
libertatis
está presente, diante do histórico de delitos do paciente
Vanderley Nogueira Fonseca
- CPF: 032.128.001-60
, devendo ser salientado que este responde ao executivo de pena
0002622-55.2018.8.11.0029
,

em regime de monitoramento eletrônico, cujo cumprimento já foi violado anteriormente pela prática de novo crime, objeto dos autos 1001528-89.2022.8.11.0037.

Diante disso, fica evidente que essa constatação de reiteração delitiva reforça a presença de elemento a justificar a prisão preventiva do representado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...). 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS".
Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime,
tráfico de drogas.
3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024) (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos e idade do paciente, friso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para dar ensejo a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Diante do exposto, a
necessidade
de aplicar a lei penal e o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Além disso, o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico no momento dos fatos, o que revela que a cautelar anteriormente imposta não se mostrou suficiente para inibir a prática de novas infrações penais. Ao contrário, a nova prisão por delito da mesma natureza, evidencia a inadequação, ao menos por ora, de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de excesso de prazo para a juntada do termo de audiência, verifica-se que a questão já foi devidamente superada, pois o referido termo foi juntado após a efetiva realização da audiência, em 12/03/2026
(Id. 226559378 – PJE 1o GRAU)
, conforme informado pelo Juízo de origem. Ademais, os autos já se encontram conclusos para sentença.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Vanderley Nogueira Fonseca,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026